Tribunal: TCU
Processo: 045.013/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2696/2023-TCU-Primeira Câmara Vista e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Raimundo Bartolomeu Santos Aguiar, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. Considerando que o exame do processo evidenciou o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que tenha ocorrido a citação dos herdeiros e/ou sucessores representantes do espólio de Raimundo Bartolomeu Santos Aguiar, o que inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU e no art. 6o, inciso II, da IN TCU 71/2012, ACORDAM em determinar o arquivamento do seguinte processo, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular: 1. Processo TC- Processo 045.013/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raimundo Bartolomeu Santos Aguiar (XXX.396.403-XX). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Presidente Vargas/MA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.